Tribunal: TJMT
Processo: 1016388-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016388-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MIGUEL SOUZA GOMES - CPF: 226.638.271-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), GLEICIANI ELIS GRAMKOW - CPF: 010.642.971-02 (AGRAVADO), IVETE DRANCKA GEMMI - CPF: 964.662.271-20 (AGRAVANTE), ANTONIO ORLANDO GEMMI - CPF: 287.931.299-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA EMERGENCIAL. BEM IMÓVEL COMUM DO CASAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. DIREITO À MEAÇÃO. SUSPENSÃO DE LEILÃO. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos de embargos de terceiro, por meio da qual a recorrente pleiteava a suspensão de leilão de imóvel comum do casal, adquirido sob o regime de comunhão universal de bens, penhorado em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve (i) a ausência de intimação da cônjuge do executado acerca da penhora de imóvel comum; (ii) a proteção ao bem de família e a indivisibilidade do bem penhorado; (iii) o direito à meação do cônjuge não devedor em alienação judicial de imóvel indivisível.

III. Razões de decidir

3. É imprescindível a intimação do cônjuge não devedor quando a penhora recair sobre bem imóvel comum, nos termos do art. 12, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais, sob pena de nulidade.

4. A jurisprudência do STJ assegura que, em caso de penhora de bem indivisível, deve ser preservado o direito à meação do cônjuge não devedor, com reserva de 50% do produto da alienação judicial.

5. A ausência de intimação da recorrente no feito executivo demonstra probabilidade do direito, e a alienação judicial do imóvel sem observância da norma pode gerar dano de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
: "É imprescindível a intimação do cônjuge não devedor acerca da penhora de imóvel comum em execução fiscal. Em caso de alienação judicial, deve-se resguardar o direito à meação do cônjuge sobre o produto da venda do bem."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 12, § 2º; CPC/2015, arts. 677 e 678; CC, art. 1.667.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.909.273/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/02/2024; STJ, REsp 844.877/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16/09/2008; STJ, Súmula 134.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVETE DRANCKA GEMMI
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da comarca de Sorriso
-MT, nos autos dos
Embargos de Terceiro n. 1013594-58.2023.8.11.0040
que, indeferiu a
medida emergencial pleiteada na inicial, para o fim de
suspensão
de leilão do imóvel de matrícula nº 49.225, Folha 01F, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

Aduz que, a recorrente é casada sob regime de comunhão universal de bens com Antônio Orlando Gemmi, tendo sido, o imóvel de matrícula nº 49.225, adquirido durante o casamento, configurando, portanto, bem comum do casal.

Sustenta que, o referido imóvel foi levado a leilão para pagamento de dívida tributária do cônjuge, nos autos da execução fiscal n.º
0001628-53.2002.811.0040
, sem que a Agravante fosse corretamente intimada ou participasse do processo.

Argumenta que, o referido imóvel além de ser bem de família, é indivisível, portanto, impenhorável.

Assevera que, a recorrente faz jus a meação do bem, o que teria sido ignorado no feito executivo.

Assegura que,
“a falta de intimação e inclusão da Agravante no processo de execução fiscal constitui violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa”.

Afirma que, estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para suspender o
leilão do imóvel de matrícula nº 49.225, Folha 01F, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

No mérito, requer a reformar da decisão objurgada, par ao fim de deferir a medida emergencial pleiteada nos autos dos embargos de terceiro.

A tutela antecipada recursal foi deferida.

O
MUNICIPIO DE SORRISO
apresentou contrarrazões
pelo desprovimento.

A parte agravada
GLEICIANI ELIS GRAMKOW

arguiu: 01) perda do objeto do agravo de instrumento; 02) impugnou ao valor atribuído à causa e ao recurso; 03) impugnou os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVETE DRANCKA GEMMI
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da comarca de Sorriso
-MT, nos autos dos
Embargos de Terceiro n. 1013594-58.2023.8.11.0040
que, indeferiu a
medida emergencial pleiteada na inicial.

Pretende a recorrente que, nos autos da
nos autos da execução fiscal n.º
0001628-53.2002.811.0040,
seja
suspenso o
leilão do imóvel de matrícula nº 49.225, Folha 01F, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais.

01. Da Preliminar Contrarrecursal:
Perda do Objeto do Agravo de Instrumento

Argui agravada
GLEICIANI ELIS GRAMKOW

que os embargos de terceiros foram julgados, mas a sentença e demais decisões forma revogadas em razão da ausência de citação da suscitante, ensejando na
perda do objeto do agravo de instrumento.

Pela análise dos autos de origem, observa-se que de fato o Magistrado
a quo
a princípio julgou procedente os embargos de terceiro e posteriormente cassou a sentença ao fundamento que a parte
GLEICIANI ELIS GRAMKOW
não havia sido citada para apresentação de contestação.

A esse respeito, sabe-se que a
nulidade processual, exige a reposição das partes ao
status quo
ante, que no caso dos autos justamente no momento em que foi proferida a decisão recorrida por meio do presente agravo de instrumento, isso porque, nela que foi determinada a citação dos embargados, como cito:

“[...]
Dessa forma, ainda que em cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida.

CITE-SE a parte requerida para contestar a presente, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 649 do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se. [...]”.
(Id. 158607504 – Pje 1º Grau)

Assim, não há que se falar em perda de objeto do recurso, motivo pelo qual, rejeito o presente fundamento.

02. Da Preliminar Contrarrecursal: Do Indevido V
alor Atribuído à Causa e ao Recurso

Argui a agravada
GLEICIANI ELIS GRAMKOW
que foi atribuído de forma indevida o valor da causa e do recurso, motivo pelo qual deve reconhecido ser modificado.

Em relação à impugnação ao valor da causa, insta consignar que esses fundamentos devem ser primeiramente suscitados e analisados nos autos de origem, sob pena de inovação recursal, indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“[...] A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria
de
ORDEM

PÚBLICA
, passível de
conhecimento em qualquer fase do processo,

configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem
.[...]”.
(TJMT - N.U 1000029-89.2019.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Com feito,
a matéria relativa ao
valor atribuído à causa
, não debatida pelo Juízo
a quo
,
não deve ser conhecida
.

Em relação à alegação de que o valor atribuído ao recurso também seria indevido, tais argumentos não merecem prosperar, pois não se atribui valor à peça preambular de agravo de instrumento.

Outrossim, ainda que tivesse sido incluído um valor pelo recorrente, tal fato não modificaria a apreciação da insurgência recursal, pois não se trata de requisito intrínseco ou extrínseco do agravo de instrumento.

E mais, além do preparo recursal do agrado de instrumento ser recolhido em valor fixo, a agravada é beneficiária da justiça gratuita.

Deste modo, não merece prosperar o argumento relativo ao suposto vício no valor atribuído ao recurso.

03. DO MÉRITO

A parte Agravante interpôs o presente recurso contra decisão proferida pelo Juízo
a quo que,
indeferiu a
medida emergencial pleiteada na inicial dos
Embargos de Terceiro n. 1013594-58.2023.8.11.0040
.

Destarte, para a concessão da medida vindicada, se mostra necessário a presença dos requisitos previstos nos artigos 677 e 678 do CPC, como cito:

“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

§ 1º É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz.

§ 2º O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio.

§ 3º A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal.

§ 4º Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial.

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente”.

In casu
, pretende a recorrente, com a tutela emergencial pleiteada na exordial, a
suspensão
de leilão do imóvel de matrícula nº 49.225, Folha 01F, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, onde arguiu as seguintes ilegalidades: 01) a dívida executada foi contraída somente por seu cônjuge; 02) o imóvel penhorado e levado a hasta pública é bem de família e indivisível; 03) fazer jus a cônjuge a meação do bem; 04) não existir intimação da cônjuge da executivo fiscal que penhorou um imóvel comum do casal.

Pois bem. Em relação a penhora de bem imóvel comum do casal (cônjuges) em execução fiscal cuja dívida tenha sido contraída por apenas um deles, embora seja possível a constrição, a esposa que não é devedora e parte na ação deve ser intimada no feito executivo, conforme prevê o artigo 12,
§ 2º
, da Lei de Execuções Fiscais, como cito:

“Art. 12 - Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora.

[...]

§ 2º - Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á a intimação ao cônjuge, observadas as normas previstas para a citação. [...]”.

Frisa-se que a ausência de intimação pode implicar inclusive em nulidade do ato constritivo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO. CÔNJUGE. NECESSIDADE. NULIDADE. 1.
Recaindo a penhora sobre bem imóvel, é imprescindível a intimação do cônjuge do devedor, independentemente do regime de bens
. Precedentes. 2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula nº 568/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.909.273/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

In casu,
os indícios se firmam no sentido de que a cônjuge, ora recorrente, não foi intimada da constrição no feito executivo, podendo implicar na alegada nulidade.

No que tange ao direito de meação, o Tribunal da Cidadania assegura que, no caso de penhora de bem imóvel indivisível e comum do casal, deve ser resguardado ao cônjuge o direito a meação relativo ao produto da alienação judicial, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE SER PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. DÉBITO EXECUTADO DECORRENTE DE ICMS NÃO PAGO A REVELAR A CONDIÇÃO DE COMERCIANTE DO EXECUTADO NOUTRA CIDADE QUE NÃO A QUE SE LOCALIZA A ÁREA RURAL. PENHORABILIDADE DA ÁREA RURAL. SITUAÇÃO MINUCIOSAMENTE ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA PELA FALTA DE IDENTIDADE ENTRE PARADIGMAS E FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. [...] Entretanto, a embargante e o executado são casados pelo regime da comunhão universal de bens (Certidão de Casamento de fl. 03 do EVENTO2/OUT INSTPROC2), de modo que se comunicam todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, conforme dispõe o art. 1.667, do Código Civil Brasileiro. Assim, deve ser preservada a meação dos bens imóveis, o que não quer dizer que somente parte do imóvel será levado a leilão, o que poderia inviabilizar a adjudicação.
Deverá ser resguardado 50% do produto da alienação dos bens em razão da meação da esposa
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a meação da mulher só responde pelos atos ilícitos praticados pelo marido, mediante prova que ela foi beneficiada com o produto da infração, cabendo o ônus da prova ao credor (REsp 1569910/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, T2). Aliás, este é o entendimento consolidado na Súmula n. 251 do STJ: [...] Logo, não havendo qualquer comprovação nos autos por parte do exequente, de que o produto do ato praticado pelo marido da embargante reverteu em proveito do casal, deve ser excluída da penhora a meação pertencente à apelante.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo para preservar a meação da embargante, reservando 50% do produto da alienação dos bens imóveis
". [...]”
(AgInt no AREsp n. 2.065.324/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. BEM INDIVISÍVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL NO SENTIDO DA NÃO-CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DOS ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que
os bens indivisíveis, de propriedade comum decorrente do regime de comunhão no casamento, podem, na execução, ser levados à hasta pública por inteiro, reservando-se ao cônjuge a metade do preço alcançado
. Precedentes. [...]”.
(REsp n. 844.877/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/9/2008, DJe de 29/10/2008.)

A matéria encontra-se inclusive sumulada, vejamos:

“Sumula 134 do STJ. Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação.”

Assim, vislumbra-se a presença do requisito da probabilidade do direito.

Igualmente, observa-se que, se não for deferida a medida emergencial pleiteada, o referido bem pode ser alienado judicialmente sem observar as determinações previstas no artigo 12,
§ 2º
, da Lei de Execuções Fiscais e na Sumula 134 do STJ, podendo resultar em dando de difícil ou incerta reparação à ora recorrente.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, para o fim de determinar a suspensão da
alienação judicial do imóvel de matrícula nº 49.225, Folha 01F, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, penhorado nos autos da execução fiscal n.º
0001628-53.2002.811.0040,

até julgamento do mérito dos

Embargos de Terceiro nº
1013594-58.2023.8.11.0040
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025